Tribunal: TJDFT
Processo: 0733721-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. LEI N. 9.099/1999. PRETENDIDA REFORMA DE ACÓRDÃO DA PRIMEIRA TURMA RECURSAL. INSTÂNCIA REVISORA SOMENTE EM CASO DE FLAGRANTE ILEGALIDADE, TERATOLOGIA OU CONTRARIEDADE A PRECEDENTE DESTE TRIBUNAL E DAS CORTES SUPERIORES. PRETENSÃO QUE ENSEJA REVOLVIMENTO DA PROVA. REVISÃO POR RECURSO PRÓPRIO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO ACOLHIDA.
1. A competência das turmas criminais para apreciar habeas corpus impetrado contra ato emanado de Turma Recursal dos Juizados Especiais Criminais (art. 27, III, segunda parte, do RITJDFT) é limitada às hipóteses de flagrante ilegalidade, vedado o revolvimento de prova, pois o tribunal não é instância revisora de turma recursal de juizado especial cível e criminal.
2. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recursos próprios ordinários ou extraordinários, ou revisão criminal.
3. Preliminar acolhida. Habeas Corpus não conhecido.